Tribunal: TJDFT
Processo: 0707139-65.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÃO. SERVIÇOS DE TELEVISÃO E DE INTERNET. OFERTA DE PLANO MAIS VANTAJOSO. COBRANÇA EXCESSIVA DE VALORES. QUITAÇÃO DAS FATURAS. INEXISTÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que determinou à empresa ré/recorrente o restabelecimento dos serviços de telefonia, conforme contratado, e condenou-a ao pagamento de R$ 668,72, a título de repetição do indébito, já considerada a dobra legal, pela cobrança de valores não previamente anuídos.

2. Da análise dos autos é possível afirmar que há relação contratual entre as partes, na qual inicialmente fora pactuado que a empresa ré/recorrente disponibilizaria seus serviços de TV e internet pelo valor de R$ 139,99 (ID 22038823), tendo sido, sucessivamente, ofertado à parte autora/recorrida proposta mais vantajosa, que incluiria dois pontos de televisão, uma grade de programação mais ampla e um aumento do plano de internet banda larga, pelo acréscimo de R$ 10,00 (dez reais) na fatura, não reajustável pelo período de um ano, conforme pode ser verificado na gravação de ID 22038825, entre os minutos 2:19 a 3:00 e 4:30 a 05:20, a despeito de restar demonstrado o acréscimo indevido dos valores pagos, nos meses subsequentes à anuência da proposta ofertada (ID 22039110, fl. 4), sem a justificativa que o embasasse.

3. Destarte, restou clara a falha na prestação dos serviços da empresa ré/recorrente, que culminou na cobrança de valores indevidos do plano de TV e internet ofertado e anuído, restando, portanto, devida, a devolução em dobro dos valores pagos em excesso, uma vez que não constituem hipótese de engano justificável, nos termos do parágrafo único, do art. 42 do CDC.

4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, por equidade.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.